Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709825-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI AGRAVADO: JOSE JUCI ALVES LINO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI em face de decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado neste Agravo de Instrumento (ID. 24661792). Em sua nova manifestação (ID. 24807812), a recorrente afirma, em suma, que a manutenção da decisão de origem causará prejuízos gigantescos, já que não está conseguindo movimentar as contas da empresa, impedindo os pagamentos de salário. Deduz também que não se opõe em depositar em juízo o valor de R$ 28.272.00 (vinte e oito mil duzentos e setenta e dois reais) e que o valor penhorado foi superior ao vindicado na petição inicial. Portanto, pede a reconsideração da decisão para suspender a decisão de origem ou, subsidiariamente, determinar a devolução do valor em excesso. É o necessário a relatar. Decido. A despeito das novas considerações trazidas pela agravante M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, entendo que os fatos relatados devem ser previamente submetidos ao crivo do juízo singular. Isto porque, compulsando os autos da origem, a ordem de constrição foi dada por meio do sistema SISBAJUD, mas o resultado da busca ainda não foi acostada aquele processo, o que, em outras palavras, significa que o julgador de primeira instancia ainda não teve conhecimento sobre eventual excesso de penhora para a adoção das medidas apropriadas, o que impede este órgão recursal de avançar sobre o tema, sob pena de supressão de instância. Portanto, mantenho inalterada a decisão monocrática constante no ID. 24661792. Em atenção ao principio da duração razoável do processo, observo que o agravado JOSE JUCI ALVES LINO já apresentou contrarrazões e acostou documentos, determino a intimação do agravante M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre eles. Após, venham-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora